Tribunal: TJPA
Processo: 0805986-03.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805986-03.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL DA LUZ MELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO.

ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida como coatora face a gravidade concreta do delito e sua repercussão, visto a quantidade significante de drogas apreendidas, a maior parte já acondicionada e separada, pronta para venda e eventual consumo, as quais consistem em 100 (cem) trouxinhas de pedra de Oxi; um saco plástico contendo aproximadamente 07 (sete) gramas de Oxi; plástico, linha e tesoura utilizados para embalar as drogas e uma balança de precisão, o que faz crer que os acusados praticavam a comercialização de drogas ilícitas. Ademais, as testemunhas ouvidas no procedimento investigatório e demais elementos de convicção também fornecem indícios suficientes sobre a autoria do delito em face do representado, demonstrando assim a periculosidade do agente, a qual foi materializada no envolvimento reiterado do indiciado na pratica da infração penal, que responde a outro processo criminal na mesma comarca.
2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJE/PA. 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se os presentes autos sobre habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado FABIO LUIZ AMARAL FARIAS (OAB/PA nº 16.713), em favor do paciente
RAFAEL DA LUZ MELO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única de Terra Santa, nos autos do processo nº 0800335- 91.2021.8.14.0128.

Narra a impetração que o Paciente

foi preso em flagrante delito no dia 04/06/2021, juntamente com ELIAS BITENCOURT BRITO, PAULO VICTOR PINTO PINHEIRO e JOSEANDRO FERREIRA BATISTA SANTOS, por supostamente terem praticado os delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na cidade de Terra Santa/PA.

Aduz que o paciente e os demais flagranteados teriam sido encontrados de posse de 100 (cem) trouxinhas aparentando ser pedra de “Oxi”; 7g de substância petrificada aparentando ser pedra de “Oxi”; plástico, linha e tesoura; uma balança de precisão e 2 (dois) telefones celulares.

Alega que a audiência de custódia não foi realizada pelo MM. Juízo da Comarca de Terra Santa, fundamentado na Recomendação nº 62 do CNJ, bem como no fato de que, no entendimento do Juízo, as exigências contidas no art. 19 da Resolução nº 329/2020, com redação

alterada pela Resolução nº 357/2020, não poderiam ser cumpridas, por inviabilidade técnica, motivo pelo qual homologou a prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva.

Sustenta ser nítido o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, já que, na sua visão, inexiste fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, já que estão ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP.

Ressalta, por fim, que a prisão é medida completamente desproporcional no caso em tela, especialmente considerando que o paciente é portador de condições pessoais favoráveis.

Desta forma, com base nos argumentos acima lançados, pleiteia a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou ainda, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas. No mérito, pugnou pela concessão definitiva do habeas corpus.

Inicialmente, os autos forma distribuídos a minha relatoria, o qual, ao recebê-los, indeferi o pedido de liminar, por não verificar presentes os requisitos autorizadores, bem como requisitei informações à autoridade inquinada coatora, conforme ID 5562353.

As informações de estilo foram prestadas informando, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito, fato ocorrido no dia 04/06/2021, sob a imputação da prática do tipo penal previsto no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, esta foi convertida em preventiva no dia 07/06/2021 em razão dos motivos constantes na decisão.

Assevera que os dados extraídos do Sistema LIBRA informam que o paciente é primário, contudo, responde a procedimentos na comarca de Terra Santa.

Prossegue esclarecendo que o processo aguarda tempestivamente a conclusão do Inquérito Policial.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A irresignação consiste em estabelecermos se faz
jus o paciente a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea do decreto cautelar, bem como a conversão da prisão por medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, já que ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal,
em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria

delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida

como coatora face a gravidade concreta do delito e sua repercussão, visto a quantidade significante de drogas apreendidas, a maior parte já acondicionada e separada, pronta para venda e eventual consumo, as quais consistem em 100 (cem) trouxinhas de pedra de Oxi; um saco plástico contendo aproximadamente 07 (sete) gramas de Oxi; plástico, linha e tesoura utilizados para embalar as drogas e uma balança de precisão, o que faz crer que os acusados praticavam a comercialização de drogas ilícitas.

Ademais, as testemunhas ouvidas no procedimento investigatório e demais elementos de convicção também fornecem indícios suficientes sobre a autoria do delito em face do representado, demonstrando assim a periculosidade do agente, a qual foi materializada no envolvimento reiterado do indiciado na pratica da infração penal, que responde a outro processo criminal na mesma comarca.

Dessa forma, observa-se que não houve qualquer alteração fática a dar ensejo a revogação, bem como os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, §9 DO CPB) E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CPB). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NA GRAVIDADE DOS FATOS. PRECEDENTES. ACUSADO QUE AGREDIU A VÍTIMA E LHE ATEOU FOGO. PACIENTE COM HISTÓRICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERICULUM IN LIBERTATIS EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FIANÇA NÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXEGÉSE DO ART. 324, INCISO IV DO CPP. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(2809747, 2809747, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-03-04).

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Outrossim, no que concerne às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, ressalto que as mesmas não obstam a custódia cautelar, tampouco conferem-lhes o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória, consoante entendimento, da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Diante do exposto, acompanho parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 02/08/2021